Tribunal: TJDFT
Processo: 0743831-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME QUANDO FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete novo crime enquanto estava foragido do sistema prisional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo simples), à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.